Tribunal: TJPA
Processo: 0811214-90.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811214-90.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIANE BATISTA DA COSTA

AGRAVADO: RM DA COSTA IMOVEIS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO CPC PREENCHIDOS. PROPRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DE REGISTRO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL. EXPECTATIVA DE ANULAÇÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO TEM FORÇA SUFICIENTE PARA, NESTE MOMENTO, AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO DE PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

2.

Hipótese dos autos em que a probabilidade do direito para a concessão da liminar de imissão na posse se enlaça à comprovação do efetivo domínio do bem pela parte autora, o que foi efetivado por meio da apresentação do Registro da Propriedade na matrícula do imóvel e juntada da Escritura Pública de Compra e Venda firmada pela agravada com a Caixa Econômica Federal.

3.

Da mesma forma, presente também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que, a autora, enquanto adquirente do imóvel, vê-se privada de usufruí-lo, enquanto terceiros ocupam o bem sem arcar com qualquer ônus para tanto.

4.

A alegação de que a compra e venda do imóvel é objeto de ação de anulação na Justiça Federal, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade
atribuída ao registro da propriedade em cartório
, mormente quando não se tem notícias nos autos acerca de qualquer decisão impedindo a imissão na posse, seja de forma precária ou definitiva.

5.

Manutenção da decisão agravada que se impõe.

6.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELIANE BATISTA DA COSTA
em face de decisão proferida pelo juízo da 2
ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
que, nos autos
da Ação Ordinária de Imissão na Posse c/c Pedido de Tutela Antecipada (proc. nº 0805145-24.2020.8.14.0006)
movida por
CRM DA COSTA IMOVEIS EIRELI
,
deferiu o pleito antecipatório nos seguintes termos:

Desta feita, considerando os indicativos nos autos que conferem a propriedade do bem à autora e, diante do caráter reversível da decisão,

DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA e determino a imissão na posse em favor da autora, relativamente ao imóvel situado
na
Travessa WE-04, s/n, Conjunto Residencial Estélio Maroja, Apto 103, Bloco 02, Qd D, Cidade Nova, ANANINDEUA - PA - CEP: 67140-41
0.

Expedir mandado para que o réu seja intimado a desocupar voluntariamente o imóvel descrito na petição inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação compulsória e forçada e multa diária de R$-500,00 (quinhentos reais), até o montante do valor da caus
a, a ser revertido em favor da autora
sem prejuízo de caracterização de crime de desobediência e de resistência, conforme o caso, e de elevação do valor da multa, entre outras medidas.

No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá fazer relato circunstanciado do estado do imóvel, identificando os seus ocupantes e as coisas lá encontradas, inclusive com a juntada de imagens fotográficas

Autorizo, desde já, força policial, havendo necessidade, a qual deve ser solicitada diretamente pelos oficiais que cumprirão a diligência, fazendo uso desta decisão-mandado também como ofício.

Na mesma oportunidade e independentemente do efetivo cumprimento da liminar, diante do desinteresse do autor pela realização de audiência de conciliação, neste momento, e a situação de pandemia ainda reinante neste Estado e no País, deixo de designá-la por ora. D
eve a parte requerida ser citada para contestar a ação e intimada da decisão, na forma da lei
, (artigo

231, do CPC),
no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e confissão ficta, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato da parte autora
(artigo 344, CPC).

ESTA DECISÃO VALERÁ COMO MANDADO DE CITAÇÃO, DE INTIMAÇÃO E DE PENHORA, acompanhada dos documentos necessários ao cumprimento regular do ato e na forma do artigo 250, do CPC.

Em suas razões (ID 3983732), a agravante alega que a decisão agravada é capaz de lhe causar sérios danos, na medida em que determina a sua retirada e de sua família da residência e único lar que possuem, há 7 (sete) anos, sem que tenha outro local, provisório ou permanente para morar. Afirma que adquiriu o apartamento por meio de financiamento bancário junto à Caixa Econômica Federal em 2013 e, que em decorrência do atraso de 3 (três) parcelas, a CEF não aceitou a regularização da dívida, iniciando uma execução extrajudicial ilegal, sem observância da Lei 9.514/97, o que é objeto de Ação Anulatória em trâmite na Justiça Federal sob o nº. 1016353-09.2019.4.01.3900.

Ressalta a ausência de comprovação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em razão de irregularidades na notificação extrajudicial e inobservância ao princípio do contraditório. Pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo seu acolhimento para que seja reformado o ato decisório.

Na decisão ID 4015249, entendi preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo e deferi o pleito.

Por sua vez, a agravada apresentou contrarrazões (ID 4179161) e juntou documentos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 07 de junho 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que deferiu a tutela antecipada
para determinar a imissão na posse da autora no imóvel objeto do litígio, fixando o prazo de 15 dias para desocupação, a partir da intimação, por entender presentes os pressupostos que autorizam a concessão da medida de urgência pretendida.

O Agravante sustenta que
não estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, na medida em que há ausência da probabilidade do direito e a existência de perigo de dano reverso, visto que o seu afastamento do único imóvel da família, em que já vive há 7 anos com filho que é paciente asmático, provocaria graves danos de caráter irreversível. Aduz ainda a ilegalidade da execução extrajudicial e problemas relacionados às notificações dos atos processuais.

De sua parte, a agravada, em sede de contrarrazões, sustenta a probabilidade de seu direito alegando ser a legítima proprietária do imóvel, que é adquirente de boa-fé e que a manutenção da agravante na posse do imóvel traz risco de dano, visto que este estaria em mãos de quem não o detém legalmente.

Inicialmente e, por cautela, deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado mantendo na posse aquele que nela já se encontrava. No entanto, em análise mais acurada do feito, à luz do contraditório, entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que, de fato, preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da liminar de imissão de posse. Explico.

A Ação de Imissão na Posse é demanda de natureza petitória, na qual, diversamente das ações possessórias, se discute essencialmente o direito de propriedade, estando submetida ao rito ordinário e, consequentemente, às regras gerais relativas às tutelas de urgência.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, a probabilidade do direito para a concessão da liminar de imissão na posse se enlaça à comprovação do efetivo domínio do bem pela parte autora, o que foi efetivado por meio da apresentação do Registro da Propriedade na matrícula do imóvel e juntada da Escritura Pública de Compra e Venda firmada pela agravada com a Caixa Econômica Federal (ID 18391775).

Por sua vez, a ora agravante afirma que o procedimento de venda do bem pela Caixa Econômica Federal estaria eivado de vícios, o que estaria sendo discutido em Ação de Anulação de Execução Extrajudicial (processo: 1016353-09.2019.4.01.3900), em trâmite na 1ª Vara Federal Cível da SJPA ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, cujo objeto da demanda é o mesmo imóvel em discussão neste processo. Ocorre que, compulsando atentamente os autos, constato que até o presente momento não se tem notícias acerca de qualquer decisão impedindo a imissão na posse, seja de forma precária ou definitiva. Em verdade, verifico que a demanda foi julgada improcedente em primeiro grau, estando pendente a apreciação de recurso de apelação.

É certo que o reconhecimento de eventual má-fé da autora adquirente do imóvel, na hipótese dos autos, depende de instrução probatória, o que não ocorreu em primeiro grau, não podendo a questão ser analisada, neste momento processual, em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Desta forma, trata-se em análise perfunctória de mera expectativa de anulação de execução extrajudicial, o que não possui força suficiente para afastar a presunção de veracidade atribuída ao registro da propriedade em cartório, conforme vem sendo decidido na jurisprudência pátria e neste Eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO - PRELIMINARES DE DEFERIMENTO DOS EFEITOS SUSPENSIVO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - ARREMATAÇÃO - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AÇÃO DE NULIDADE DA ALIENAÇÃO JUNTO CONTRA A CEF TRAMITANDO NA JUSTIÇA FEDERAL NÃO ENSEJA A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
Os documentos constantes dos autos são aptos a comprovar a aquisição do imóvel pelo autor em leilão extrajudicial. O art. 37, § 2º do Decreto-Lei 70/66 impõe a imissão do arrematante na posse do imóvel, inclusive em sede de liminar. A propositura de ação visando a anulação da execução extrajudicial e, via de consequência, do leilão, não suspende a ação de Imissão de Posse. As alegações de prejudicialidades externas que visam à anulação do leilão não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé.

(TJ-MG - AC: 10000181129693003 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de Publicação: 13/06/2019) (grifos nossos)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. POSSE DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINAR NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL NESTE RECURSO. REQUISITOS PARA IMISSÃO NA POSSE PREENCHIDOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA COMPROVADOS. LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

(2020.02904450-24, 216.622, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – NECESSIDADE DE REFORMA - COMPROVAÇÃO DE JUSTO TÍTULO DE PROPRIEDADE POR PARTE DOS AUTORES – AÇÃO ANULATÓRIA QUE NÃO CONSTITUI IMPEDITIVO PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PERTINENTES – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL QUE JUSTIFIQUE A OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR PARTE DO RECORRIDO – POSSE INJUSTA E PRECÁRIA – LIMINAR DE IMISSÃO DEVIDA – ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-No presente caso, trata-se de pedido de imissão de posse de imóvel adquirido diretamente junto à Caixa Econômica Federal, pelo mutuário. Nesse sentido, conforme salientado a quando da análise do pedido liminar, verifica-se que os agravantes demonstraram que adquiriram o imóvel objeto do litígio mediante venda direta realizada pela Caixa Econômica Federal – CEF, tendo inclusive realizado a transferência do bem por meio de registro público, comprovando sua regular propriedade (ID ́S NºS. 196643, 196644, 196645). ). 2- A existência de qualquer ação anulatória ajuizada contra o banco, não constitui impeditivo para a concessão da tutela, se presentes os requisitos legais pertinentes, até mesmo porque não há nada nos autos que demonstre que naquela demanda, tenha sido autorizado que o recorrido permaneça no imóvel
, ao contrário, há sentença proferida julgando a demanda totalmente improcedente em desfavor do ora agravado, estando o processo em grau de recurso (ID ́S NºS. 196650/196651).3-Nesse sentido, inexistindo qualquer decisão judicial garantindo a manutenção do contrato firmado pelo recorrido junto ao alienante fiduciário, a posse exercida pelo mesmo tornou-se injusta, maculada pelo vício de precariedade, caracterizando o esbulho e autorizando a utilização, pelos agravantes, da competente ação de imissão de posse, conforme ocorre no presente caso, merecendo, pois, a reforma da decisão ora vergastada. 4-Ademais, importante salientar por oportuno, que o terceiro de boa-fé adquirente do imóvel, ora agravantes, não podem ter obstaculizado seu direito de possuir o bem que adquiriu.5-Recurso conhecido e provido (3171725, 3171725, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-06-06) (grifos nossos)

Feitas estas considerações, pelo menos em sede de análise perfunctória, vislumbro a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória, estando escorreita a decisão agravada.

Ademais, considero presente também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que, a autora, enquanto adquirente do imóvel, vê-se privada de usufruí-lo, enquanto terceiros ocupam o bem sem arcar com qualquer ônus para tanto.

Na hipótese dos autos, acaso reste demonstrado impeditivo para a imissão na posse, poderá a parte agravante reaver a posse do imóvel retornando ao
status quo ante
, sem prejuízo da compensação por eventuais danos sofridos, não estando caracterizada a irreversibilidade da medida.

Dito isto e preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/07/2023